Tribunal: TJMT
Processo: 0027312-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027312-54.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (RECORRIDO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), GERENTE DA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO –
NEGATIVA DE EMISSÃO –
INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso.

“A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da Republica Federativa do Brasil. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida pela empresa devedora, mormente quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual”. (AgR 29979/2016, Des. Márcio Vidal , 3a Câmara Cível, j. 9.5.2016, DJE 12.5.2016).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Márcio Aparecido Guedes,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 27312-54.2014.8.11.0041 – Código 896413, impetrado por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A,
em face de ato coator praticado pelo
Gerente da Conta Corrente Fiscal
e
Superintendente de Análise de Receitas Públicas da SEFAZ/MT
,
objetivando a concessão da segurança em sede de liminar para a determinação para que os Impetrados expeçam a Certidão Negativa de Débitos.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando aos Impetrados que expeçam a Certidão Negativa de Débitos Tributários a parte Impetrante, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil – Id. 6055430 e 6055431.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 6841054.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A,
contra ato ilegal da lavra do
Gerente da Conta Corrente Fiscal
e
Superintendente de Análise de Receitas Públicas da SEFAZ/MT,
necessitando a impetrante da expedição da Certidão Negativa de Débitos Tributários.

A liminar foi deferida – Id. 6055409.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que os impetrados procedam a emissão da Certidão de Atualização de Débitos Tributários.

Assevera a impetrante que se viu impedida do direito de obter uma Certidão de Atualização de Débitos Tributários, e inclusive do direito de peticionar, posto que se viu impedida de protocolizar processo físico em razão da exigência do processo eletrônico, e o eletrônico em razão do pedido e causa de pedir.

Narra que é contribuinte estadual e regularmente inscrita na SEFAZ, e que ao solicitar a sua certidão de débitos tributários junto ao impetrado, teve seu pedido negado.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito da impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso, a impetrante buscou junto a Secretaria de Estado de Fazenda a expedição de Certidão de Débitos Tributários, porém, não sendo possível efetivar o requerimento administrativo junto aquela Secretaria, haja em vista a ausência de previsão para a expedição de Certidão de Débitos Tributários no sistema de
“peticionamento eletrônico”
da SEFAZ/MT.

Assim, verifica-se que as autoridades apontadas como coatoras vincularam a apresentação de certidão de atualização de débitos fiscais, com o pagamento de 40% (quarenta por cento) do total do débito da compensação - Id. 6055345.

Desse modo, pelo manuseio dos documentos acostados ao
“mandamus”,
fica demonstrado que a impetrante despendeu de esforços, contudo, não obtendo êxito, em busca da emissão de certidão de débitos fiscais.

Nesse diapasão, constato que a impetrante, valendo-se do seu direito de petição, almejou a emissão de certidão pela SEFAZ/MT para que possa resguardar seu direito e/ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, o que é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental.

Logo, tenho que os impetrados não devem se abster de fornecer o documento com informações referentes ao próprio contribuinte, especialmente, porque a certidão de atualização dos débitos fiscais não enseja automaticamente no direito de compensar os valores, já que a análise da compensação será realizada em procedimento específico, o que leva a concluir que não há motivos para negar a expedição do referido documento.

Desse modo, tenho que é indiscutível a ilegalidade do comportamento da autoridade coatora, já que o ato combatido afrontou princípios basilares da Carta Magna, notadamente, a garantia fundamental de acesso à informação e da publicidade, porquanto, todo cidadão possui o direito de obter dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo.

Assim, não cabe à Administração se negar a emitir a pretendida certidão, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal expedição, violando o direito líquido e certo da impetrante.

A propósito, este é o entendimento do sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NEGATIVADE EMISSÃO PELO FISCO ESTADUAL – DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. O direito de obtenção de certidão é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa no fornecimento de certidão atualizada de débitos fiscais, requerida pela empresa devedora, mormente quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido. (AgR 29979/2016, Des. Márcio Vidal , 3a Câmara Cível, j. 9.5.2016, DJE 12.5.2016).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – RECUSA DE FORNECIMENTO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA - ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO – DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE (ART. 5o XXXIII) – SENTENÇA RATIFICADA.
A certidão de atualização de débitos fiscais não enseja automaticamente no direito de se compensar os valores informados.
O documento quando expedido, indica os valores devidos pelo interessado, com a informação dos juros e correção monetária incidentes, de modo que não há óbice para a sua expedição já que a Constituição assegura o direito do interessado de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, como prevê o art. 5o, XXXIII da CF/88. Sentença ratificada, em remessa necessária." (ReeNec 116226/2016, Desa. Atonia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 4a Câmara Cível, j. 18.10.2016, DJE 28.10.2016).

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal."
(Apelação / Remessa Necessária 47737/2015, Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 24.5.2016, p. DJE 2.6.2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES SUSCITADAS NO APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL No. 8.672/2007 – NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS No. 526/2011 E 766/2011 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança. Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a acarretar lesão ao direito do impetrante.
A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente.
Apelo desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 40379/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). Negritei

Nessa esteira, mostra-se ilegal vincular a emissão da certidão atualizada de débitos tributários ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do total do débito objeto de compensação, principalmente porque, na espécie, o pedido é apenas a emissão da referida certidão.

Logo, em conformidade com os julgados transcritos, é certo que a concessão da segurança se mostrou acertada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021